Tribunal: TJBA
Processo: 8037003-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037003-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALVARO CARVALHO RIBEIRO, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO
FLAGRANCIAL
.
RECHAÇO
.
PREVENTIVA IMPOSTA. TESE DE EXCESSO PRAZAL PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. INQUÉRITO PARALISADO. OFENSA À RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.
H
abeas
C
orpus
liberatório impetrado em benefício do Paciente João Alvino de Souza Neto, preso em flagrante no dia 10.02.2025, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Os Impetrantes alegam a subsistência da custódia apenas por força do flagrante, sem a imposição da preventiva, bem como a ocorrência de excesso prazal para o oferecimento da Denúncia.

II. Questão
e
m
d
iscussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a prisão do Paciente, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, subsiste exclusivamente por força do flagrante; e (ii) se está delineado excesso de prazo para o oferecimento de Denúncia.

III. Razões de decidir

3. O Paciente foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, durante cumprimento de mandado prisional expedido no âmbito de investigação referente ao delito de tráfico de drogas. Embora o Juízo
a quo
não tenha declarado expressamente a conversão da prisão flagrancial em preventiva, deliberou, na audiência de custódia, pela subsistência da preventiva decretada no procedimento anterior, bem como manteve a medida ao apreciar posterior pedido de relaxamento do flagrante. Em tais ocasiões, consignou-se a apreensão de 100kg de maconha em imóveis ligados ao Paciente, a inserção dele em grupo criminoso voltado à traficância e sua permanência pretérita como foragido.

4. Não prospera a tese de que a segregação do Paciente, no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, estaria exclusivamente amparada no flagrante, sobretudo se houve registro de mandado prisional específico no BNMP, a consignar a conversão da prisão flagrancial em preventiva. Assim, consiste em simples atecnia jurídica a ausência de explícito comando judicial nesse sentido, tanto mais se houve indicação de fundamentos concretos para a imposição da preventiva no particular.

5. Malgrado o Paciente esteja custodiado há mais de 06 (seis) meses, ainda não foi concluído o Inquérito Policial referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, que aguarda o cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público no dia 16.03.2025, sem posterior movimentação. Destarte, mostram-se sobremaneira ultrapassados os prazos legais para o término da investigação e oferecimento de Denúncia (arts. 10 e 46 do CPP), em violação à razoabilidade, razão pela qual se impõe o relaxamento da prisão do Paciente, por excesso prazal, quanto ao crime de porte de arma, subsistindo, porém, a preventiva decretada em procedimento anterior.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas Corpus
conhecido e concedida a Ordem, para relaxar a custódia imposta ao Paciente no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8000722-67.2025.8.05.0110.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 10, 46 e 310; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 175.914/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; TJMG, 6.ª Câm. Crim., HC n. 2189801-24.2024.8.13.0000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 07.05.2024, DJe 08.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n.
º 8037003-61.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Robson Oliveira da Silva e Álvaro Carvalho Ribeiro, em favor do Paciente
João Alvino de Souza Neto
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Irecê-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
presente

Habeas Corpus

e
conceder
a Ordem
, para relaxar, por excesso de prazo, a custódia imposta, no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8000722-67.2025.8.05.0110, ao Paciente, o qual permanecerá segregado, no entanto, por força de mandado prisional expedido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 8000228-08.2025.8.05.0110.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora